Tribunal: TJDFT
Processo: 0715262-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715262-06.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: MARIA LUZIA COSTA ALVES, ANA PAULA DE CARVALHO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 864/STF. NÃO APLICÁVEL AO CASO EM ANÁLISE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. I – Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou impugnação à execução e homologou cálculos apresentados pelas exequentes, referentes à diferença remuneratória decorrente da não implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013. II – Questão em discussão: Examina-se a existência de prejudicialidade externa, ante a tramitação de ação rescisória proposta pelo agravante, e a alegada inexigibilidade do título executivo, por suposta violação à tese fixada no Tema 864 da repercussão geral do STF. III – Razões de decidir: 1. Tendo em vista que a tutela de urgência foi indeferida na noticiada Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, não se sustenta, a princípio, a tese de prejudicialidade externa. 2. O caso concreto diz respeito a uma obrigação instituída em decisão judicial já transitada em julgado, título este constituído posteriormente à publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal referente ao Tema 864, não sendo, portanto, fato superveniente à formação do título judicial ora impugnado. Precedente: “O Tema 864/STF, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária, não se aplica ao reajuste da carreira pública de Assistência Social do DF, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, por ausência de identidade material.” (Acórdão 1766655, 07028031620188070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 23/10/2023.). IV – Dispositivo: Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o da EC 113/21, sustentando que a manutenção dos cálculos nos moldes delineados pelo juízo de primeiro grau implica em capitalização da correção monetária, ensejando verdadeiro enriquecimento sem causa da parte exequente. Aduz não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, porquanto a taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Afirma que considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC implicaria a prática do vedado anatocismo, o que elevaria o montante a ser pago pelo devedor; b) artigo 100, §§ 3o e 5, da CF, alegando que a expedição de precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; e c) artigo 169, §1o, inciso I, da Constituição Federal, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.349 do STF, bem como, a condenação da parte recorrida aos ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 3o da EC 113/21, e 100, §§ 3o e 5, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. De igual modo, também não deve prosseguir o apelo em relação à apontada violação ao artigo 169, §1o, inciso I, da Constituição Federal, pois “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. A concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, o recurso sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, o que afasta, por si só, a probabilidade de provimento do apelo. Nesse sentido, confira-se a decisão proferida na Pet 12.016 AgR, relator Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 2/10/2024 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Por fim, quanto ao pedido referente ao sobrestamento do recurso, por força da afetação da matéria debatida no Tema 1.349, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto a matéria sequer foi objeto de decisão no acórdão. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003